Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-05.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL PARA CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADES PROCESSUAIS DO CREDOR. MAIORIDADE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A NECESSIDADE ALIMENTAR. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença de alimentos, sob o fundamento de que a credora, maior e capaz, não atendeu à determinação judicial de conversão do rito da prisão civil para o da penhora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões centrais:
(i) saber se é válida a determinação judicial de emenda da petição inicial para alterar o rito da execução de alimentos;
(ii) saber se a maioridade da credora impede o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil.

III. Razões de decidir
3. A determinação de emenda da inicial para alterar o rito não se enquadra nas hipóteses do art. 321 do CPC, pois não configura vício formal, ausência de documentos essenciais ou irregularidade impeditiva do exame de mérito.
4. O art. 528, § 8o, do CPC assegura ao credor o direito de optar entre os ritos de coerção patrimonial ou pessoal no cumprimento de sentença de alimentos, sendo vedada a imposição judicial de conversão.
5. A maioridade civil do credor não afasta, por si só, o cabimento do rito da prisão civil, desde que demonstrada a subsistência da obrigação alimentar, a atualidade do débito e a necessidade da prestação.
6. No caso concreto, comprovadas a matrícula em curso superior, a ausência de renda própria e a atualidade do débito alimentar, justifica-se a adoção do rito da prisão civil, inclusive como meio de efetividade da tutela alimentar.
7. A sentença que extinguiu o feito com base no descumprimento de ordem judicial indevida deve ser cassada, garantindo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença conforme requerido pelo credor.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil.
9. Tese de julgamento:
“1. A imposição judicial de emenda da petição inicial para conversão do rito da prisão civil para o da penhora no cumprimento de sentença de alimentos é indevida, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 321 do CPC. 2. A maioridade do credor não impede a adoção do rito da prisão civil, desde que demonstradas a necessidade da verba alimentar e a atualidade do débito."
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, art. 1.694; CPC, arts. 321 e 528, §§ 1o a 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; STJ, HC 985.406/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.05.2025; TJDFT, Acórdãos 1966620 e 1935783.